Tribunal: TJBA
Processo: 8180558-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180558-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JORDANA VERISSIMO MESQUITA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO, BRUNO MARRA GOMES FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM FACE DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TEMA 784 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base nos Temas 339, 784 e 895 do STF.

II. Questão em discussão

2.Análise da correção da aplicação do Tema 784, à luz de alegada inexistência de preterição na nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas.

III. Razões de decidir

3.O acórdão recorrido reconheceu preterição arbitrária, com base em precedente do Tribunal Pleno.

4.A decisão está em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 784.

IV. Dispositivo e tese

5.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É legítima a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas quando comprovada preterição arbitrária durante a vigência do concurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, III e IV; CPC, art. 1.030, I, “a” e “b”; art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º
8180558-41.2022.8.05.0001
, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravada JORDANA VERISSIMO MESQUITA.

Acordam
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça